Tribunal: TJPA
Processo: 0809494-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809494-88.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809494-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB-PA29640A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE PROCESSOS – REUNIÃO DE AÇÕES PARA JUGLAMENTO CONJUNTO – NECESSIDADE DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – ART. 55, § 3º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de janeiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809494-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB-PA29640A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL ALVES DA SILVA
contra decisão proferida pelo M.M. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-PA (ID 3693889), em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (processo nº. 0800424-20.2020.8.14.0009), aforada pelo ora agravante contra o agravado
BANCO BRADESCO SA
.

Em razões, o agravante pleiteia a reforma da decisão supramencionada ver reconhecida a ausência de conexão entre os seguintes processos em tramite na origem: 0800418-13.2020.8.14.0009; 0800420-80.2020.8.14.0009; 0800421-65.2020.8.14.0009; 0800422-50.2020.8.14.0009; 0800424-20.2020.8.14.0009; e 0800428-57.2020.8.14.0009.

Argumentou que o juízo
a quo
cometeu erro no procedimento ao determinar a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, pois cada um teve um fato gerador diferente para a sua origem, regulamentando disposições diferentes, tratando-se de contratos/relações jurídicas autônomas, com causas de pedir e pedidos diferentes, onde cada uma merece a sua devida reparação legal, individual e autônoma, por meio de ações próprias.

Requereu a concessão,
inaudita altera pars
, do efeito suspensivo ao presente agravo, ante a possibilidade de ocorrer lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art.1.019, I do CPC, para suspender o cumprimento da decisão interlocutória recorrida, no que tange à imposição da conexão e reunião dos processos elencados.

Ao final, pugnou pelo total provimento no julgamento do mérito do recurso para cassar integralmente a decisão agravada.

Juntou documentos.

Decisão negado a concessão de efeito suspensivo (ID 3817121).

Sem contrarrazões (ID 3973926).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema 988 dos recursos repetitivos, estabelecendo a seguinte tese: "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada , por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.".

Assim, o agravo de instrumento será cabível: 1) nos casos previstos expressamente no art. 1.105 do CPC (aqui a urgência foi presumida pelo legislador); e 2) mesmo que a situação esteja fora da lista do art. 1.015, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (o tribunal irá analisar, então, se existe urgência ou não para admitir o conhecimento do agravo).

No caso em tela, vislumbro urgência na análise da questão do reconhecimento ou não da conexão dos processos, uma vez que postergar esta análise para a ocasião do julgamento da apelação seria inócuo, porque os processos já estariam reunidos e julgados.

É dizer, eventual desapensamento e nulidade dos atos praticados implicaria em evidente perda de tempo e prejuízo à economia processual.

Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo e passo a decidi-lo.

Como é sabido, segundo o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da conexão entre duas ou mais demandas é possível somente quando estas tiverem em comum o mesmo pedido ou causa de pedir, de sorte que, com a identificação destes requisitos, deve o julgador reunir os respectivos processos para o julgamento em conjunto.

Nesse sentido é permitida a reunião dos processos quando ambos estão pendentes de julgamento, uma vez que a norma processual objetiva que sejam decididas simultaneamente, privilegiando a economia processual e a eficiência na prestação jurisdicional.

Ressalto, ainda, que tal possibilidade inclusive restou ampliada pelo Código de Processo Civil/2015, conforme versado no § 3º, do art. 55, que dispõe:"§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em tela, como bem destacado pelo juiz singular, tratam-se de demandas contra a mesma instituição financeira questionando a validade de descontos efetuados em benefício previdenciário, sob o fundamento de que não houve nenhuma contratação de empréstimos consignados com a instituição financeira agravada, o que resultaria no direito à restituição em dobro dos valores descontados e em indenização por danos morais.

Por isso, entendo que, com base no art. 55, § 3º, do CPC/15, a reunião dos processos é medida acertada, para que ocorra o julgamento conjunto, evitando-se, assim, decisões contraditórias ou conflitantes em relação às fraudes nos contratos de empréstimo consignado questionados pela mesma parte agravante.

Com esse movimento, será possível realizar uma aferição mais adequada do dano moral experimentado pela autora/agravante a partir de todos os descontos ilegais efetuados em seu benefício previdenciário, realizando, assim, uma quantificação mais justa do valor que representaria este dano.

Friso, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. Neste sentido:

EMENTA: AÇAO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS.
CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE . RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS . DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO.
(STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

Para reforçar essa conclusão, trago à colação precedentes de outros tribunais espelhando o mesmo entendimento:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONEXÃO – REUNIÃO DE PROCESSOS – NECESSIDADE DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – ART. 55, § 3º, DO CPC/15– DECISÃO MANTIDA
(TJMS - AI 1409538-49.2019.8.12.0000 MS 1409538-49.2019.8.12.0000. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível Relator. Des. Paulo Alberto de Oliveira. Publicação: 05/02/2020. Julgamento: 30 de Janeiro de 2020).

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO –
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PARTE AUTORA ENTENDE QUE CONFIGURADA CONTINÊNCIA – REQUER A EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 57 DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, § 2º, I E II DO CPC – HIPÓTESE DE CONEXÃO - COMPETE AO JULGADOR FAZER O JUÍZO DE CONVENIÊNCIA QUANTO A REUNIÃO DOS PROCESSOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – FORMA DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP - AI 2270629-20.2019.8.26.0000 SP 2270629-20.2019.8.26.0000. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Heraldo de Oliveira. Publicação: 02/03/2020. Julgamento: 2 de Março de 2020).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo, portanto, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 1 de janeiro 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021